Tribunal: TJMT
Processo: 1031062-86.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CIVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DO RECLAMADO DE QUE O VALOR COBRADO DECORRE 30% DO PROVEITO ECONÔMICO. CONTRATO NÃO ASSINADO PELO RECLAMANTE. CIÊNCIA DO RECLAMANTE NÃO COMPROVADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO AQUÉM DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇAO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Frisa-se que, segundo o art. 34, inciso XXI, do Estatuto da OAB, é dever do advogado prestar contas ao cliente de quantias dele recebidas.
2. Em que pese às alegações do recorrente, verifica-se que o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, não consta sequer a assinatura do recorrido, ora reclamante, não podendo acarretar obrigações a este.
3. Assim, restou caracterizada a retenção indevida de valores, não havendo demonstração de nenhuma excludente de responsabilidade, sendo pertinente o reconhecimento da responsabilidade, bem como a obrigação de indenizar o recorrido pelos danos decorrentes do ilícito.
4. O recorrido sofreu prejuízos materiais em decorrência dos pagamentos efetivados sem a devida previsão contratual, devendo ser mantido o valor arbitrado em sentença na quantia de R$ 31.503,00 (trinta e um mil quinhentos e três reais), vez que foram devidamente comprovados no processo (Id. 210355188 – Id. 210355187 – Id. 210355186).
5. No que tange ao pleito de indenização por danos morais, merece acolhimento, porque, após ter contratado o recorrente para propor ação revisional de contratos perante instituições bancárias, foi posteriormente surpreendido com a interposição de ação de busca e apreensão por parte dos bancos envolvidos, tendo sido obrigado a desembolsar a quantia total de R$ 5.728,68 (Id. 210355190 – Id. 210355189), para realização de acordos em tais demandas.
6. Valor da indenização fixado aquém da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo possível sua majoração, em razão ao princípio da vedação da reformatio in pejus.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031062-86.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADONILSON RODRIGUES - CPF: 325.186.849-72 (RECORRIDO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (RECORRENTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Dr Luis Bortolussi: Dr. Walter Pereira: Dra. Valdeci Moraes:

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2024